Tribunal: STF
Processo: HC 82955
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Crime de latrocínio (art. 157, § 3º, in
   fine, do Código Penal c/c o art. 1º, II, da Lei nº 8.072/1990 -
   crime hediondo). 2. O assistente de acusação requereu juntada aos
   autos de documento com o objetivo de aferir o tempo de percurso
   entre o quartel da Polícia Militar de Floriano e o local do
   sinistro, em decorrência de diligência efetuada pelo 2º Distrito
   Policial de Floriano/PI. 3. Alegação da defesa de que o acórdão
   atacado assumiu premissa errônea correspondente ao fato de que a
   referida juntada teria sido realizada ainda na fase do inquérito
   policial. 4. Ademais, o impetrante sustenta a falta de
   plausibilidade do acórdão recorrido (STJ) no que concerne ao
   argumento de que tal prova poderia ter sido amplamente discutida
   no decorrer da ação penal. 5. A rigor, de fato, verifica-se o
   equívoco do acórdão impugnado quanto à afirmação de que o
   documento teria sido apresentado na fase inquisitorial. A
   diligência na qual se mediu o tempo de percurso entre o quartel
   da polícia militar de Floriano e o local do sinistro foi
   realizada no bojo da ação penal. 6. O paciente tomou conhecimento
   do documento acostado aos autos, embora não intimado
   especificamente para tanto, e não apresentou impugnação ou
   demonstração de prejuízo para a defesa. 7. Ressalte-se ainda que
   a sentença foi fundamentada em outras provas suficientes à
   condenação do paciente. Precedentes: HC nº 71.011/RJ, Rel. Min.
   Sydney Sanches, 1ª Turma, unânime, DJ de 26.05.1995; HC nº
   73.647/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, unânime, DJ de
   06.09.1996 e RE nº 230.020/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª
   Turma, unânime, DJ de 25.06.2004. 8. Ordem indeferida.